Tribunal: TJBA
Processo: 8055665-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055665-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAYANNA RODRIGUES MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 8055665-41.2023.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, a título de indenização por dano moral. A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, determinando a incidência de juros e correção monetária, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A empresa apelou pleiteando a exclusão da condenação, alegando inexistência de falha, enquanto as autoras postularam a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve falha na prestação do serviço de telefonia e internet, se esta falha gerou danos morais passíveis de indenização e se o valor fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme artigo 14 do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a existência de dano moral
in re ipsa
pela interrupção dos serviços por mais de 20 dias, especialmente diante da condição das autoras — uma estudante de pós-graduação EAD e uma idosa de 82 anos.

A tese de ausência de falha foi afastada diante de provas documentais produzidas pelas autoras e ausência de contraprova eficaz por parte da ré.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para cada autora revela-se razoável e proporcional, conforme jurisprudência consolidada e entendimento deste Tribunal, não havendo justificativa para a majoração ou minoração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção prolongada e não solucionada de serviços essenciais de telefonia e internet configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral. 2. O valor de R$ 5.000,00, em casos análogos, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando observadas a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001176-54.2020.8.05.0229; TJ-RJ, APL nº 0000555-09.2021.8.19.0056; TJ-SP, Apelação Cível nº 1072508-52.2022.8.26.0002; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de n.º
8055665-41.2023.8.05.0001
, originária da Comarca de
Salvador
, em que figura
m
como Apelante
s e Apelados
DAYANNA RODRIGUES MARQUES
e
TELEFONICA BRASIL S/A
, reciprocamente
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA